Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES COMERCIANTES DE AUTOPEÇAS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM CAMPINAS, SP, GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO APENAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTES PRESOS HÁ QUATRO MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. REVISÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados.

2 Não se conhece da impetração na parte que impugna os fundamentos da custódia preventiva já analisados em habeas corpus anterior.

3 Não há excesso de prazo na formação da culpa quando há prorrogação do prazo legal de cento e vinte dias positivado na Lei 12.850/2013 e os réus estão presos a pouco mais de quatro meses. Além disso, as recentes reanálises acerca da necessidade da manutenção das segregações preventivas superam a obrigação temporal de revisão a cada noventa dias disposta no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que foi incluída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

4 Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, denegada.